Tribunal: TJDFT
Processo: 0002762-71.2015.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RÉU INIMPUTÁVEL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. TRATAMENTO AMBULATORIAL SUGERIDO EM LAUDO PERICIAL. READEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando os elementos dos autos são firmes no sentido de que o apelante tentou praticar o crime patrimonial que lhe foi imputado. No entanto, em se tratando de réu inimputável, correta a absolvição imprópria e a consequente imposição da medida de segurança.
2. Na prescrição da medida de segurança, por não se vincular à gravidade do delito, mas à periculosidade do agente, independentemente de o crime ser apenado com reclusão ou detenção, é cabível escolher o tratamento mais pertinente com as condições pessoais do inimputável.
3. As peculiaridades do caso concreto, observadas a partir do laudo de insanidade mental e da folha de antecedentes penais, demonstram que o denunciado é primário, praticou crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, apresenta baixo grau de periculosidade e detém estrutura familiar preservada, podendo usufruir de medida de segurança de tratamento ambulatorial, conforme concluiu a perícia psiquiátrica especializada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.